Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
DIREITO PENITENCIÁRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. ART. 123, II, DA LEP. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO.

1. Não sendo preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena, conforme disposto no art. 123, II, da Lei de Execução Penal, inviável a concessão do benefício de saídas temporárias.

2. Recurso conhecido e desprovido.